Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.

3. Resta evidente a intenção da parte de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.

4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados pré-questionados.

5. Embargos de declaração conhecido e improvido.